Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725943-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem assim o pedido consignado em contraminuta acerca da condenação da parte agravante em litigância de má-fé (ID 38932497, p. 15), intime-a para manifestação, retornando-me, após, conclusos para julgamento. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 10:28:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador